Tribunal: TJDFT
Processo: 0714376-78.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM CONSIGNÁVEL. EMPREGADO PÚBLICO FEDERAL. LEI No 10.820/2003. LEI No 14.131/2021. SUPERAÇÃO DO LIMITE LEGAL NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação na qual se discute se os descontos relativos aos empréstimos consignados contraídos pelo autor junto às instituições financeiras demandadas ultrapassaram o limite legal da margem consignável de empregado público federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal é definir se os descontos realizados pelas instituições financeiras ultrapassaram a margem consignável legal de 35%; e (II) se há violação aos princípios da boa-fé, transparência e dignidade da pessoa humana, justificando a revisão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os descontos decorrentes de mútuos concedidos a empregados públicos federais, mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta, deduzidos os descontos obrigatórios.
4. O último contracheque do autor demonstra que os descontos em folha de pagamento representaram 17% da remuneração mensal, estando, portanto, dentro da margem legal.
5. Não há prova de descontos diretos em conta corrente, nem de situação de superendividamento que comprometa o mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.
Tese de julgamento: “1. A margem consignável de empregados públicos regidos pela CLT é de 35% da remuneração bruta, deduzidos os descontos obrigatórios. 2. Descontos autorizados e dentro da margem legal não configuram violação à boa-fé ou à dignidade da pessoa humana.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.820/2003, art. 1o; e Lei no 14.131/2021, arts. 1o e 2o.